Tribunal: TJDFT
Processo: 0726208-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0726208-76.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HUMBERTO ELIO FIGUEIREDO DOS SANTOS AGRAVADO: ILDEMAR LUIZ DA SILVA FREITAS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por HUMBERTO ELIO FIGUEIREDO DOS SANTOS contra decisão em que o juízo a quo, nos autos da ação de reparação de danos movida por ILDEMAR LUIZ DA SILVA FREITAS em face do ora agravante, deixou de apreciar eventual pedido de chamamento ao processo formulado pelo réu em sede de contestação. Em suas razões recursais, o réu agravante sustenta que realizou expressamente o pedido de chamamento à lide ao final de sua contestação; que o pedido de chamamento à lide não necessita estar em tópico próprio e autônomo da contestação; e que a questão discutida nos autos enquadra-se na hipótese do art. 130, III, do CPC. Ao final, requer, preliminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo e, no mérito, requer o conhecimento e provimento do recurso, a fim de reformar a decisão agravada para que seja feito o chamamento ao processo do escritório MOTA E ADVOGADOS ASSOCIADOS e do SINDPREV-DF. Preparo regular no ID 28173828. É o relatório do necessário. DECIDO. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se não haver razões suficientes para a concessão, no presente momento processual, do pleiteado efeito suspensivo ao recurso. Como é cediço, a legislação processual autoriza a concessão dos efeitos pretendidos pelo agravante se da imediata produção dos efeitos da decisão agravada houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, CPC). A ausência de um dos requisitos acima estampados impede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No caso dos autos, o réu agravante deixou de fundamentar acerca da existência dos requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo. Contudo, ainda que se invoque a aplicação do art. 322, §2o, do CPC, verifica-se a ausência da probabilidade de provimento do recurso. Isso porque ficou evidenciado que a parte agravante, de fato, não formulou argumentação idônea, em sede de contestação, a ensejar a apreciação da intervenção de terceiros, nem mesmo ventilou, naquela manifestação, a possibilidade de responsabilidade solidária das entidades mencionadas. Ademais, não há demonstração de risco de grave dano, de difícil ou impossível reparação, uma vez que, ainda que o réu seja eventualmente condenado a reparar o autor, estaria preservado o debate sobre o direito regressivo em face de outros supostos devedores solidários. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo e recebo o agravo apenas em seu efeito devolutivo. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Dispenso informações. Ao agravado para respostas no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 16 de agosto de 2021. ANA CANTARINO Relatora